Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707778-27.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL JACKSON DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação sobre os recursos especial e extraordinário. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030